Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO ESTRITA. POSSIBILIDADE. SINASE. ECA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DAS MEDIDAS EM MEIO ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Defesa em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, a qual deferiu o pedido do Ministério Público de substituição das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade pela medida de internação estrita, diante do reiterado e injustificado descumprimento das medidas impostas em sentença definitiva.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é devida a substituição das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade pela medida de internação estrita, diante do descumprimento reiterado e injustificado das obrigações estabelecidas no Plano Individual de Atendimento.
III. Razões de decidir:
3. Compete ao Juízo da execução das medidas socioeducativas promover a substituição de medida aplicada, ainda que por outra mais grave, quando avaliar ser aquela insuficiente à ressocialização do adolescente, sem que haja ofensa ao postulado da coisa julgada, porquanto a sentença que impõe medida socioeducativa faz coisa julgada “rebus sic stantibus”.
4. O artigo 43 da Lei n. 12.594/2012 (SINASE), combinado com o artigo 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, autoriza a substituição de medidas socioeducativas em meio aberto por internação estrita, diante do descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, desde que precedida de parecer técnico e audiência com o adolescente, requisitos integralmente atendidos no caso concreto.
5. O art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei n. 12.594/2012, que prevê as disposições da sentença como parâmetro de privação de liberdade, não possui caráter absoluto, admitindo flexibilização diante das hipóteses expressamente previstas no art. 43, § 4o, do mesmo diploma, não havendo, ademais, ofensa à Súmula Vinculante n.o 10, porquanto a autoridade judiciária não afastou a incidência do dispositivo, mas o compatibilizou, por interpretação sistemática, com a legislação de regência.
6. Aplicadas as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, o agravante manteve postura de resistência sistemática ao longo de toda a execução: descumpriu reiteradamente as medidas desde a fase de remissão, negou-se categoricamente a retomar os estudos e a cumprir a PSC, verbalizou, em audiência, preferência pela internação, sofreu internação-sanção pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem que isso produzisse engajamento duradouro e, após a liberação, voltou a descumprir as medidas, registrando cinco faltas injustificadas em oito datas previstas para a PSC.
7. Constatada a absoluta insuficiência das medidas em meio aberto para promover qualquer evolução social, educacional ou profissional ao adolescente, justifica-se a substituição pela internação estrita, nos termos do art. 43, §§ 1o e 4o, da Lei n. 12.594/2012 e do art. 122, inciso III, do ECA.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.